Tribunal: TJSP
Processo: 1018818-83.2024.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fausto Seabra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA DESISTÊNCIA DA AÇÃO. Tema 530 do STF. Cabível ao impetrante desistir a qualquer tempo do "mandamus", independentemente de concordância da parte contrária, ainda que prolatada sentença de mérito. Precedentes. Desistência homologada, com extinção da ação sem resolução de mérito. RECURSO PREJUDICADO.